Tribunal: STF
Processo: HC 231459
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para que o agente seja beneficiado com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. 



    2. As instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do paciente à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, ressaltando as circunstâncias do delito, as quais revelaram o envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes, sobretudo pela apreensão de apetrecho para o comércio dos ilícitos, informações de que Fabrício era faccionado ao PCC e, ainda, pela responsabilização anterior por atos infracionais (conhecido no meio policial pelos atos infracionais de tráfico e roubo, quando adolescente). 



    3. Para se concluir de modo diverso das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo rito célere e cognição sumária.



    4. Não há se falar em ocorrência de bis in idem, uma vez que a pena-base foi aumentada com fundamento na quantidade e natureza de uma das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 desta Lei deixou de ser aplicada em razão das circunstâncias do delito, as quais revelaram o envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes, sobretudo pela apreensão de apetrecho para o comércio dos ilícitos, informações de que Fabrício era faccionado ao PCC e, ainda, pela responsabilização anterior por atos infracionais (conhecido no meio policial pelos atos infracionais de tráfico e roubo, quando adolescente - fl. 35), circunstâncias excepcionais e diversas daquelas utilizadas para elevar a pena-base e que revelam que o réu não era traficante eventual, ao contrário, era dedicado às atividades criminosas. 



    5. "A jurisprudência dessa Corte Superior pacificou o entendimento no sentido de que registros de atos infracionais cometidos pelo réu, especialmente quando análogos ao delito de tráfico e que apresentem conexão temporal com o delito em tela, são aptos a demonstrar a dedicação do paciente a atividades criminosas e a afastar a incidência do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC n. 799.162/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). 



    6. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação. O Tribunal estadual conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, deu parcial provimento para reduzir a pena ao patamar de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    3. A parte impetrante requer “a concessão da ordem para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006”.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    7. No caso dos autos, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, “a pena-base foi aumentada com fundamento na quantidade e natureza de uma das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 desta Lei deixou de ser aplicada em razão das circunstâncias do delito, as quais revelaram o envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes, sobretudo pela apreensão de apetrecho para o comércio dos ilícitos, informações de que Fabrício era faccionado ao PCC e, ainda, pela responsabilização anterior por atos infracionais (conhecido no meio policial pelos atos infracionais de tráfico e roubo, quando adolescente - fl. 35)”.



    8. Nessas condições, não vejo situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    9. Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator